Tribunal: TJDFT
Processo: 0718439-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718439-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL COSTA DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: MURILO DE MENEZES ABREU D E S P A C H O Intime-se a parte recorrida para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazões ao agravo interno, nos termos do art. 1021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 20 de outubro de 2022 17:22:41. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator